Tribunal: TJES
Processo: 5002143-25.2023.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002143-25.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE SERRA
RECORRIDO: LUCIAINE DOMINGOS TEIXEIRA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE TRABALHO. NULIDADE DO CONTRATO DE TRABALHO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FUNÇÃO PERMANENTE. NECESSIDADE DO RECOLHIMENTO DE FGTS. RECURSO DO MUNICIPIO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Adoto o relatório sentencial em verbis: “Tratam os presentes autos de Ação Ordinária para Pagamento e Correções das Parcelas do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) ajuizada por
LUCIAINE DOMINGOS TEIXEIRA
em face do
MUNICÍPIO DE SERRA
, por meio da qual requer que seja declarada a nulidade de seus sucessivos contratos de designação temporária, celebrados junto ao Requerido entre 03/02/2020 a 28/12/2022, e que, como consequência da nulidade dos contratos, lhe sejam pagas todas as parcelas e valores mensais devidos a título de Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS)”.

2. A sentença objurgada julgou o feito procedente em parte para: DECLARAR NULO os contratos firmados entre a Requerente LUCIAINE DOMINGOS TEIXEIRA e o MUNICÍPIO DE SERRA no tocante ao período de 03/02/2020 a 28/12/2022 (ID 21103767), e CONDENAR o requerido ao pagamento do FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO (FGTS) ao DEMANDANTE, com base em sua remuneração mensal auferida por meio de contratos de designação temporária cujos vínculos tenham sido comprovados nestes autos, valor que deverá ser corrigido monetariamente, desde a data do efetivo prejuízo (ou seja, a partir de cada parcela vencida e não paga), e que, ainda, deverá ser acrescido de juros de mora a partir da citação, na forma do artigo 1º-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, ambos até o dia 08 de dezembro de 2021, data a partir da qual deverá ser corrigida unicamente por meio da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), conforme artigo 3o da emenda Constitucional no 113/2021, até a data do efetivo pagamento.

3. O MUNICÍPIO DE SERRA interpôs recurso inominado pleiteando a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais.

4. A controvérsia reside na validade da contratação temporária da recorrida e no consequente direito ao recebimento do FGTS.

5. O cerne da questão é se os contratos temporários celebrados entre a Recorrida e o Município foram nulos e, em caso positivo, se o Município deve ser condenado ao pagamento do FGTS.

6. Analisando os autos, verifica-se que a recorrida laborou ininterruptamente de
03/02/2020 a 28/12/2022
. Embora o Município alegue se tratar de um "único contrato", a manutenção do vínculo para funções típicas de magistério por quase três anos evidencia que a contratação não visava atender a uma necessidade transitória e excepcional, mas sim suprir carência permanente de pessoal.

7. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o
RE 705.140 (Tema 308)
, fixou a tese de que a contratação de pessoal pela Administração Pública sem concurso público é nula, gerando apenas o direito à percepção dos salários e ao levantamento dos depósitos do FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/90.

8. A contratação temporária pelo recorrido para suprir uma necessidade de pessoal de caráter permanente, em detrimento da realização de concurso público, desvirtua a natureza do instituto da contratação temporária, em clara infringência ao princípio do concurso público previsto no art. 37, II da CF, a ensejar a nulidade dos atos, como previsto no §2º do referido dispositivo constitucional, fazendo jus a autora à verba de FGTS. Nesse contexto, observa-se que os dispositivos constitucionais supramencionados foram claramente afrontados, uma vez que não foi comprovado o preenchimento dos pressupostos necessários para que a ré procedesse com a excepcionalidade dos contratos temporários.

9. Ante o exposto, voto no sentido de
conhecer
o Recurso Inominado e
negar-lhe provimento
, mantendo a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/95 c/c art. 27 da Lei 12.153/09).

10. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação. Isento de custas processuais por força de lei.

Victor Moertenschlg Da Costa frias

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)